Tribunal: TJES
Processo: 0001043-54.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001043-54.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO BENEVIDES
APELADO: LETICIA TAVORA BENEVIDES BENEVIDES
RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. JUIZ VINCULADO APENAS AOS FATOS NARRADOS PELAS PARTES. LIBERDADE PARA PROMOVER O ENQUADRAMENTO JURÍDICO QUE JULGAR ADEQUADO. FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO DO MENCIONADO PELAS PARTES NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE ASCENDENTES E DESCENDENTES. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. SIMULAÇÃO RELATIVA. DOAÇÃO DISSIMULADA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS. ARTIGO 167 E 549 DO CÓDIGO CIVIL. PARTE DISPONÍVEL DA HERANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O provimento jurisdicional deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, de modo que o julgador possui liberdade para examinar a relação jurídica posta de maneira ampla e adotar a conclusão que entender pertinente.

2. Com base na teoria da substanciação, o juiz fica vinculado apenas aos fatos narrados pelas partes, podendo promover o enquadramento jurídico que julgar adequado ao caso concreto.

3. A utilização de fundamento jurídico ou de diploma normativo distinto dos mencionados na petição inicial e na contestação não caracteriza julgamento
extra petita
.

4. A pretensão de reforma com base no suposto fato de tratar-se de doação inoficiosa, que teria excedido a parte que a doadora poderia dispor, carece de comprovação nos autos.

5. A real intenção do negócio jurídico era de doação do imóvel em favor da requerida, importando em adiantamento de herança e, portanto, em simulação relativa do pacto de compra e venda.

6. Revela-se lícita a manutenção dos efeitos do negócio dissimulado (doação), nos termos dos artigos 167 e 549 do Código Civil, desde que respeitado o patrimônio disponível para tanto.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA -
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
PAULA CHEIM JORGE
- Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por ANTONIO BENEVIDES contra a sentença (fls. 116 e seguintes), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que em AÇÃO ANULATÓRIA DE VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada em face de LETÍCIA TÁVORA BENEVIDES, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (fls. 122 e seguintes), ANTONIO BENEVIDES argumenta: (i) a sentença é extra petita, considerando que a magistrada reconheceu a simulação relativa sem alegação das partes; (ii) houve ofensa ao princípio da não surpresa, diante da decisão pautada em fundamento não debatido no processo; (iii) a requerida deixou claro que a de cujus só possuía um único bem, o que impede a doação, por exceder a parte disponível da herança.

Em contrarrazões (fls. 132 e seguintes), LETÍCIA TÁVORA BENEVIDES almeja a manutenção da sentença.

Pois bem. Em síntese, o autor ajuizou a presente demanda com intenção de anular negócio jurídico de compra e venda (fls. 18/20), celebrado entre a de cujus Balbina Leite Benevides, genitora do apelante, e a requerida LETÍCIA TÁVORA BENEVIDES, bisneta da de cujus, sob a alegação de que foi realizado sem o consentimento dos herdeiros.

Isso tendo em vista que o artigo 496 do Código Civil assim dispõe:

Art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

Após transcurso do regular trâmite processual, a julgadora de origem se posicionou pela improcedência da pretensão autoral, considerando que o negócio jurídico celebrado, em verdade, seria de doação onerosa. Assim, entendeu que, em se tratando de simulação relativa, deveria subsistir o negócio dissimulado, que não teria excedido a parcela disponível do patrimônio da doadora.

Nesse sentido, ressalto desde logo que não vejo motivos para alterar o sentido decisório adotado pelo juízo a quo quando da prolação da sentença, conforme passo a expor.

Primeiramente, quanto à alegação de que o julgamento seria extra petita, por ter a magistrada reconhecido a simulação relativa e consequente validade da doação sem que tal tese tenha sido debatida nos autos, ressalto que o princípio da adstrição não impede o juízo de fundamentar sua decisão com base em argumentos diversos dos dispostos pelas partes.

Isto é, a jurisprudência é pacífica ao pontuar que o provimento jurisdicional deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, de modo que o julgador possui liberdade para examinar a relação jurídica posta de maneira ampla e adotar a conclusão que entender pertinente.

Assim, tem-se que a adstrição do julgador aos pedidos não faz com que ele fique restrito à fundamentação jurídica apresentadas pelas partes, em homenagem ao brocardo da mihi factum dabo tibi ius (dâ-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito). Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

[...] Recurso conhecido e desprovido. No caso, as alegações da embargante dizem respeito à suposta nulidade da sentença, seja por não ter sido devidamente fundamentada, por ter externado conclusão diversa das provas coligidas ao processo ou por ter sido extra petita. [...] De acordo com a linha jurisprudencial do STJ, "os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito). " (agint no aresp 1414263/MG, Rel. Ministro ricardo villas bôas cueva, terceira turma, julgado em 14/10/2019, dje 17/10/2019) [...] (TJCE; EDcl 0244645-52.2021.8.06.0001/50001; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 28/06/2023; Pág. 122)

[...] 1. A utilização de fundamento jurídico ou de diploma normativo distinto dos mencionados na petição inicial e na contestação/impugnação, não caracteriza julgamento extra petita. Aliás, há que destacar os brocardos latinos da mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia, segundo os quais a incumbência da parte é expor os fatos que fundamentam a sua pretensão à tutela jurisdicional e ao juiz, a partir do substrato fático, aplicar a regra compatível. [...] (TJDF; APC 07106.38-59.2022.8.07.0018; 171.0106; Sexta Turma Cível; Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 31/05/2023; Publ. PJe 14/06/2023)

[...] Preliminar de nulidade da sentença afastada. Não ocorrência de julgamento ultra petita. O magistrado não está adstrito aos fundamentos jurídicos da inicial ou da defesa, observando-se o Princípio da mihi factum, dabo tibi ius. [...] (TJSP; AC 1003191-12.2018.8.26.0291; Ac. 16828352; Jaboticabal; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes; Julg. 07/06/2023; DJESP 15/06/2023; Pág. 2383)

Como se depreende, a vinculação do juízo se relaciona com a limitação dos pedidos e não com a fundamentação jurídica adotada para chegar à conclusão, o que afasta a pretensão de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita.

Dessa forma, com base na teoria da substanciação, adotada pelo Direito brasileiro, o juiz fica vinculado apenas aos fatos narrados pelas partes, de modo que pode promover o enquadramento jurídico que entender pertinente ao caso concreto, conforme se deu na espécie.

Acerca da alegação de violação ao princípio da não surpresa, melhor sorte não assiste ao recorrente, notadamente quando o sentido decisório adotado pela magistrada decorre expressamente do regramento previsto no Código Civil.

Logo, não há que se falar em surpresa diante de solução jurídica que está inserida no desdobramento lógico da lide. Ou seja, se os fatos narrados dizem respeito a um contrato de compra e venda e as consequências jurídicas de tal pacto, a conclusão pela nulidade relativa do negócio jurídico e prevalência da verdadeira vontade das contraentes está dentro dos desdobramentos jurídicos esperados pelas partes.

Nesta ordem de ideias, o princípio da não surpresa impede que seja proferida decisão sem que as partes tenham oportunidade de exercer o contraditório, todavia, não faz com que o julgador esteja impedido de adotar fundamento jurídico diverso do apresentado pelo autor:

[...] 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius" (AgInt no AREsp n. 1.215.746/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020). [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.221.407; Proc. 2022/0310400-0; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 21/06/2023)

Neste particular, reputo essencial ainda mencionar que o Superior Tribunal de Justiça entende que só há que se falar em decisão surpresa na hipótese de o magistrado decidir conforme circunstância de fato, qualificada pelo direito, sobre a qual não foi oportunizada impugnação das partes:

[...] 3. O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 10, consagrou o princípio da não surpresa, o qual estabelece ser vedado ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do processo. 4. O STJ definiu que o fundamento ao qual se refere o dispositivo “é o fundamento jurídico ? circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação ?, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure” (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1o/8/2017). [...] (AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.).

Isso significa dizer que não há necessidade de intimação dos atores processuais, antes da tomada de decisão, quando esta, baseada em elementos fáticos sobre os quais as partes já tenham se manifestado, se der com base em fundamento jurídico-legal diverso das teses apresentadas.

In casu, ainda que a tese jurídica adotada em sentença não decorra dos argumentos indicados pelas partes, estes tiveram plena oportunidade de se manifestar acerca dos elementos fáticos dos quais decorreu a sentença, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da não surpresa.

Passando ao exame da questão de fundo, igualmente não prospera a afirmação do recorrente de que está provado nos autos que a doação tida como válida pela julgadora excedeu a parcela disponível da de cujus.

Isso tendo em vista que, a despeito da alegação de que o excesso seria incontroverso, uma vez que a requerida teria reconhecido em contrarrazões que o bem “era o único bem da de cujus”, a simples leitura da mencionada peça defensiva indica exatamente o inverso:

(fl. 43) [...] De fato, a Sra. Balbina Leite Benevides, em pleno gozo de sua capacidade, conforme situação notória, realizou a divisão de TODO o seu patrimônio com seus filhos/herdeiros, sendo que, doou para cada filho um total aproximado de 28 lotes, tendo ficado apenas com sua casa e alguns poucos lotes para custear eventuais despesas durante o restante de sua vida, ou seja, garantiu aos herdeiros necessários não só a legítima, MAS PRATICAMENTE TODO SEU PATRIMÔNIO. [...]

Conforme se extrai, a pretensão de reforma com base no suposto fato de tratar-se de doação inoficiosa, que teria excedido a parte que a doadora poderia dispor, carece de comprovação nos autos. Por conseguinte, tenho por adequada a manifestação judicial que entendeu que a real intenção do negócio jurídico era de doação do imóvel por parte da de cujus, em favor da requerida, importando apenas em adiantamento de herança e, portanto, em simulação relativa do contrato de compra e venda.

Isto é, revela-se lícita a manutenção dos efeitos do negócio dissimulado (doação), nos termos dos artigos 167 e 549 do Código Civil, desde que respeitado o patrimônio disponível para tanto. Dessa feita, caminhou bem a magistrada ao atribuir ao recorrente o ônus de provar que o imóvel excederia a legítima da autora da herança, de forma que, não havendo qualquer elemento que indique tal fato, em homenagem ao artigo 373, I, do CPC, reputo adequada a manutenção da sentença.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por ANTONIO BENEVIDES para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Tendo em vista o não provimento do recurso, fixo os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §11º, CPC), todavia, mantenho sua exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

PAULA CHEIM JORGE

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)